Tribunal: STF
Processo: ARE 1535046
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. PLEITO DE AMBOS OS RECORRENTES. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. RECONHECIMENTOS INVÁLIDOS.



    01. Os termos de reconhecimento acostado às págs. 14 e 15 apontam apenas o reconhecimento dos acusados por parte das vítimas sem indicar a obediência ao procedimento insculpido no art. 226 do Código de Processo Penal, que demanda a existência de descrição pormenorizada das características da vítima e o reconhecimento após serem colocadas pessoas lado a lado para que o reconhecedor possa apontar o acusado e por fim a lavratura do respectivo termo contendo as informações necessárias.



    02. Em juízo, novamente não foi adotado o procedimento legal insculpido na norma do artigo 226 do Código de Processo Penal. Dessa forma, em face da violação ao procedimento do reconhecimento pessoal que estabelece uma garantia mínima ao acusado no processo e que se deve ter como regra sua obediência, acolho as preliminares de nulidade do reconhecimento pessoal dos acusados.



    PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVERSÃO DA ORDEM DOS DEPOIMENTOS. PLEITO RECURSAL DE JEORGENNES CORDEIRO DE VASCONCELOS. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REJEITADA.



    03. O recorrente Jeorgennes argui em suas razões recursais a existência de nulidade decorrente da inversão da ordem dos depoimentos estabelecida no art. 400, caput, do Código de Processo Penal, na medida em que o juiz procedeu com a oitiva das testemunhas de acusação antes da vítima, o que macularia o disposto no mencionado dispositivo.



    04. As nulidades no processo penal estão intimamente vinculadas à ideia de garantias, notadamente as garantias constitucionais que imperam e norteiam toda sua dinâmica, de modo que a configuração de uma nulidade, relativa ou mesmo absoluta, deve estar associada a algum prejuízo sofrido pelas partes. É a premissa consubstanciada no artigo 563 do Código de Processo Penal que diz: “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.



    05. In casu, a ordem prevista no art. 400, caput, do Código de Processo Penal é compreendida como relativa pela jurisprudência pátria, de modo que sua inversão depende da prova de efetivo prejuízo às partes (no caso, à defesa) e modo que a simples alegativa da inversão em que o juiz procedeu com a oitiva das testemunhas de acusação pela vítima, por si só, não caracteriza impedimento à defesa de exercer o efetivo contraditório e ampla defesa no processo, como de fato não ocorreu. Precedentes.



    PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO RECURSAL DE MIGUEL ANTÔNIO SIQUEIRA NETO. INVIÁVEL.



    06. Ao analisar a sentença condenatória, o juiz sentenciante manteve sua prisão preventiva por entender que “persistem os motivos que ensejaram sua prisão preventiva, os quais estão expressos no decisório de páginas 676-679, considerando que a soltura dele seria uma ameaça à ordem pública, que se vê ameaçada com práticas delituosas similares a estas”.



    07. Por ocasião da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado (págs. 53/57) foi destacado o risco de reiteração delitiva identificado pela existência de condenação criminal transitada em julgado por roubo e corrupção de menores sendo, inclusive reincidente específico (ação penal n° 0140482-60.2017.8.06.0001). Fundamentação esta que se mostra adequada e amparada na jurisprudência pátria.



    08. O acusado defende ainda a extensão dos benefícios concedidos ao acusado Jeorgennes que teve sua prisão preventiva revogada por estar em mesma situação fático processual nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. Contudo, ao analisar a decisão que concedeu a revogação da prisão preventiva de Jeorgennes (págs. 197/201) o juiz destacou que se tratavam de situações distintas pois aquele respondia por processo de violência doméstica sem condenação anterior ao passo que Miguel Antônio possuía condenação criminal transitada em julgado, o que indica a configuração de maus antecedentes, situação distinta do corréu. Por estas razões, entendo pela validade da prisão preventiva do acusado e mantenho a medida cautelar, rejeitando a preliminar arguida.



    MÉRITO. PLEITO COMUM DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MAIOR VALORAÇÃO. MAIOR VALORAÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. APREENSÃO DOS OBJETOS ROUBADOS. CONTRADIÇÃO NOS DEPOIMENTOS DOS ACUSADOS. INVIÁVEL. CONDENAÇÕES MANTIDAS.



    08. Adentrando à análise do mérito recursal propriamente dito, as defesas de ambos os recorrentes se insurgem contra a condenação argumentando ausência de provas suficientes para impor-lhes uma condenação pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2o, inciso II do Código Penal). Passo à análise das provas produzidas em juízo.



    09. Observa-se dos depoimentos e demais elementos de prova acima mencionados que a vítima Francisca Karoline foi surpreendida por três indivíduos que subtraíram seus pertences (celular e cartões de crédito). A ação delituosa consistiu em um veículo hilux branco aproximar-se e dois indivíduos descerem e subtraírem os pertences da vítima, mediante sugesta e grave ameaça verbal enquanto um outro dirigia. Após evadirem-se a polícia foi acionada e os agentes conseguiram identificar o veículo apontado e que após perseguição e fuga de um dos agentes criminosos, os outros dois foram presos com os objetos no interior do veículo. Ressalto ainda que a vítima menciona em seu depoimento uma versão que indica que os três agentes estavam unidos pelo desígnio de subtração de seus bens, notadamente pelas palavras que eles proferiram para agilizar o roubo.



    10. O depoimento de Jorgennes inobstante afirme que participou do evento criminoso não fez por vontade própria, sendo coagido para tanto, uma vez que foi ameaçado pelos demais coautores para a prática delitiva. Contudo, sua versão encontra-se isolada e em contradição com os demais elementos dos autos pois quando observamos o depoimento prestado por ele em inquérito (págs. 18/19) a versão apresentada fora diferente afirmando que estava no carro com eles e que parou sem observar o que estavam fazendo bem como que parou o veículo pacificamente após a ordem dos policiais.



    11. Sua alteração em juízo afirma que foi obrigado pelos corréus mas sua versão mostra-se enfraquecida pois de acordo com o depoimento da vítima o motorista do carro (Jeorgennes) ficou gritando “bora, bora” agilizando os demais autores. Se o acusado estivesse contra sua vontade, poderia ter se evadido nesse momento procurando as autoridades para indicar o ocorrido, mas deu cobertura no veículo evadindo-se e negando os fatos em inquérito.



    12. Dessa forma, a versão apresentada pelas defesas se mostram contraditórias e frágeis diante dos elementos de provas produzidos na medida em que imputa a outros a conduta delitiva e o depoimento da vítima indica elementos que fazem crer na existência de união de desígnios para a conduta.



    13. Existem, portanto, elementos suficientes para estabelecer a condenação dos apelante como fora feito pelo juízo a quo, uma vez que os acusados foram presos em flagrante na posse dos objetos da vítima no interior do carro, corroborado pelos depoimentos dos policiais que diligenciaram logo após e procederam com a prisão e apreensão. Associe-se ainda a palavra da vítima que manteve uma versão coesa em inquérito e em juízo.



    14. Relembre-se que nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima é prova idônea e tem especial relevância, quando, essencialmente, corroborada com o restante das provas, notadamente quando sua versão descreve com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos e o depoimento prestado pelos policiais corroboraram com a tese acusatória.



    15. Desta feita, não há que se falar em reforma da sentença neste ponto, motivo pelo qual, mantenho a condenação uma vez que existem elementos de prova acerca da autoria e materialidade de ambos os recorrentes acerca da subtração dos bens da vítima, de modo que a versão da defesa não encontra amparo nos autos, notadamente quando contradizente, não merecendo peso probatório suficiente para produzir contraprovas à versão da acusação.



    PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. PLEITO DE JEORGENNES CORDEIRO DE VASCONCELOS. ÔNUS DA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    16. A defesa, portanto, suscita a tese de excludente de culpabilidade baseada na coação moral irresistível em tese sofrida pelo acusado de que fora obrigado por Miguel e pelo terceiro coautor para conduzi-los até o local e fazer o que eles mandarem.



    17. Trata-se de hipótese em que exclui-se a punição do crime daquele que sofre uma ameaça e que por medo realiza a conduta criminosa ou contribui para que ocorra de modo que essa intimidação recai sobre sua vontade, viciando-a, e de modo a retirar a inexigibilidade de conduta diversa. Deve haver para sua incidência a promessa de um mal grave e iminente, inevitável para a ocorrência do perigo e caráter irresistível da ameaça.



    18. No presente caso, o agente não comprovou a existência efetiva da coação moral irresistível sofrida, de modo que sua alegativa em seu interrogatório, notadamente em face da alteração de versão sofrida não são suficientes para comprovar a alegação.



    DOSIMETRIA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. VETORIAIS NEGATIVADAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEAS. PENA REVISTA.



    19. Na Ia Fase, para ambos os recorrentes, o juiz valorou negativamente as vetoriais de culpabilidade e as consequências do crime. Contudo, ambos os argumentos não são idôneos para valorar negativamente pois se tratam de circunstâncias atinentes ao próprio tipo penal e conduta praticada, não existindo no caso concreto, circunstâncias que extrapolem a previsão legal de modo a repercutir negativamente na pena do recorrente. Por esta razão, neutralizo as vetoriais. Mantenho a pena base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.



    RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE JEROGENNES CORDEIRO DE VASCONCELOS. IMPROVIDO O RECURSO DE MIGUEL ANTÔNIO SIQUEIRA NETO E REDIMENSIONADA DE OFÍCIO A PENA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente